Tribunal: STF
Processo: Rcl 67028
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rangleyson Weysley Dias dos Santos, contra atos praticados pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José de Ribamar/MA, consubstanciado na Resolução 6/2024, pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São José de Ribamar, nos autos do Processo 0801472-33.2024.8.10.0058, bem como contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos do Processo nº 0806182- 76.2024.8.10.0000.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:



    “O reclamante exerce o mandato de Vereador na cidade de São José de Ribamar, conforme documento em anexo. 



    No dia 12/01/2024, o Sr. Tércio Leonardo Pereira Silva protocolou uma denúncia contra o agravante na Secretaria da Câmara Municipal de São José de Ribamar (documento em anexo). 



    O Presidente da Casa de Leis, no dia 01/02/2024, ao tomar conhecimento da denúncia (processo n. 1.152/2024), encaminhou para o Diretor Legislativo, que a encaminhou para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, no dia 06/02/2024. 



    Esta comissão, a fim de apurar uma suposta quebra de decoro parlamentar, realizou reuniões, tomou depoimento do denunciante, do denunciado e de testemunhas. Além disso, recebeu uma defesa escrita do reclamante, ora denunciado (documento em anexo). Por fim, no dia 05/03/2024, a comissão elaborou um parecer, no qual respalda a sua atuação nos procedimentos dispostos na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara Municipal (...).



    E ao final desse parecer, a comissão requereu o afastamento do reclamante de suas atividades parlamentares pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, sem direito ao recebimento do subsídio, por supostamente ter se utilizado de poder econômico e político para atrapalhar o andamento dos trabalhos.



    (...)



    Após a elaboração desse parecer, a referida comissão encaminhou os autos do processo n. 1.152/2024 para a Comissão de Constituição e Justiça, a qual elaborou um parecer pela constitucionalidade e legalidade do procedimento e do pedido de afastamento cautelar do reclamante. 



    (...)



    Após a elaboração do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente da Casa de Leis colocou na pauta da sessão do dia 12/03/2024 a deliberação sobre Resolução n. 12/2024, a qual aprovava o parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, no sentido de afastar o reclamante das suas atividades parlamentares pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, sem direito ao recebimento de proventos. 



    (...)



    Cabe aqui frisar, que essa resolução foi publicada no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de são José de Ribamar no dia 13/03/2024 (documento em anexo)”. (eDIC. 1, ID: 2a89f5bb, pp. 10-14)



    Em suas razões, o reclamante afirma, em síntese, que a Câmara Municipal, ao determinar seu afastamento cautelar do cargo, em sede de processo administrativo por suposta quebra de decoro parlamentar, transgrediu o disposto na Súmula Vinculante 46. Isso porque estaria sendo aplicado ao caso o Código de Ética local, em detrimento do disposto no Decreto-Lei 201/67.



    Requer, assim, a concessão de medida liminar, para”suspender o processo de cassação sobre os fatos narrados no processo administrativo de n. 1152/2024 até o trânsito em julgado desta Reclamação e, sucessivamente, reconduzir o reclamante ao seu mandato de vereador, sem qualquer restrição, inclusive quanto ao recebimento dos seus subsídios, devendo ser restituído todos os valores descontados no prazo de 48 horas, a contar do deferimento da tutela de urgência, sob pena de multa a ser aplicada por este nobre julgador”. (eDOC 1, p. 13 - ID: 70fc09fc)



    No mérito, pede a confirmação da liminar e a anulação da Resolução 6/2024.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação (eDOC 27).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.  



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).  



    No caso, não se verifica similitude entre o que decidido no ato reclamado e o objeto do julgamento desta Suprema Corte invocado como paradigma de confronto.



    Explico.



    Na espécie, o reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46/STF, que possui o seguinte teor: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    Destaco que a edição da Súmula 722/STF, e a sua posterior conversão na Súmula Vinculante 46/STF, consolidou entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Liminar. Constituição do Estado de Santa Catarina e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado. Impeachment: (a) Competência para julgar; (b) Regras de procedimento. A definição de crimes de responsabilidade e a regulamentação do processo e do julgamento são de competência da União (Constituição Federal, art. 85, parágrafo único, e 22, I). Vigência da Lei n.º 1079/50 e aplicação de seus dispositivos, recepcionados com modificações decorrentes da Constituição Federal. Liminar deferida, em parte, por unanimidade.” (ADI 1.628-MC/SC, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 26.9.1997)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 11/99: ARTIGO 137, §§ 3º E 4º. MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO A SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DESPESA COM SERVIDORES ESTADUAIS. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL: INCONSTITUCIONALIDADE. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DEFINIÇÃO JURÍDICA DO DELITO, REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO E DO JULGAMENTO: COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. São inconstitucionais dispositivos de Cartas Estaduais, inclusive Emendas, que concedam aumento de remuneração a servidores públicos ou que, de qualquer modo, acarretem majoração da despesa pública, por ser da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria. Precedentes. 2. Diversa da correção monetária, cujo instituto objetiva tão-somente a reposição do poder aquisitivo, a multa estabelecida no § 3º acrescentado ao artigo 137 da Carta Estadual pela Emenda Constitucional nº 11/99 representa penalidade imposta ao Estado e redunda em aumento na remuneração do servidor público sempre que ocorrer atraso na folha de pagamento. 3. É inconstitucional a norma de lei local que vincula a índice federal o cálculo de despesa com servidores públicos estaduais. Precedentes. 4. São de competência da União a definição jurídica de crime de responsabilidade e a regulamentação dos respectivos processo e julgamento. Precedente. Pedido de liminar deferido.” (ADI 2.050-MC/RO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 01.10.1999)



    No caso, extrai-se dos autos que, em 12.1.2024, foi protocolada denúncia contra o ora reclamante, vereador do Município de São José Ribamar, perante a Câmara Municipal, na qual sustenta-se que o parlamentar teria cometido abuso sexual contra menor (eDOC 11, p 2).



    A citada denúncia deu origem ao Processo Administrativo n. 1152/2024, que foi encaminhado à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para apuração dos fatos apresentados (eDOC 11, p. 3).



    Os trabalhos prosseguiram no âmbito da Comissão de Ética com a convocação do denunciante e denunciado prestar esclarecimento. O vereador ficou em silêncio (eDOC 11, p. 9) e posteriormente apresentou defesa escrita (eDOC 11, p. 10-21). Ocorreu também a oitiva de testemunhas (eDOC 11, p. 22-24).



    Em 5.3.2024, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar apresentou parecer, opinando pelo “o afastamento do denunciado, Vereador: RANGLEYSON WESLEY DIAS DOS SANTOS, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, de suspensão do exercício do mandato como parlamentar desta casa, haja vista, está se utilizando do poder político e econômico para aliciar e atrapalhar o regular andamento dos trabalhos desde Casa, nos termos do art. 5º e do art. 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar”. (eDOC 11, p. 34)



    Como visto, a Comissão concluiu que o denunciado estaria atrapalhando o andamento dos trabalhos, conforme extrai-se do seguinte trecho do parecer:



    “Neste mesmo dia, ou seja, 23 de fevereiro de 2024, o denunciante, encaminha à Esta Comissão, um boletim de ocorrência Policial, ocorrência n0 49596/2024, em anexo, informando que no dia 21 de fevereiro de 2024, teria sido convidado pela mãe do denunciado para ir a sua residência; Que chegando ao local, a mesma foi logo lhe pedindo para deixar o seu celular no terraço, pois estava com medo de ser gravada, falando para o denunciante esquecer a história que estava sendo imputada ao denunciado, pois iria prejudica-lo profissionalmente; Que a mãe do denunciado lhe perguntou quanto em dinheiro queria receber para que não desse continuidade na denúncia, Que esse dinheiro mudaria a vida do denunciante, bastando dizer o valor que no dia seguinte a mesma iria ao banco e que o denunciante poderia ir pegar valor numa boa, e que o menor iria crescer e não se lembraria do acontecido.



    (...)



    Vale ressaltar que o denunciado, tentou exercer sua influência política e econômica contra o denunciado, assim como também contra esta Comissão Parlamentar, ligando para os seus membros, ferindo assim, o disposto do art. 5º, IV do Código de Ética”. (eDOC 11, p. 27 e 31)



    Em 12.3.2024, a Mesa da Câmara Municipal de São José de Ribamar editou a Resolução 9/2024, aprovando o parecer final da Comissão de Ética e aplicando a penalidade de suspensão do exercício do mandato por 30 dias, haja vista a sua possível intervenção política e financeira durante a tramitação do processo administrativo em andamento. Eis o teor da Resolução 9/2024:



    “Art. 1º Fica aprovado o Parecer Final da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar - Processo Administrativo 1.152/24, destinado a apurar infrações do Vereador Rangleyson Wesley Dias dos Santos por conduta contrária à ética e ao decoro parlamentar e à imagem da Câmara Municipal de São José Ribamar - MA.



    Art. 2º Fica imposta a sanção ético-disciplinar de suspensão do exercício do mandato por trinta dias úteis ao vereador Rangleyson Wesley Dias dos Santos, por conduta ofensiva à imagem da Câmara de Vereadores de São José de Ribamar, bem como sua possível intervenção política e financeira durante a tramitação do processo administrativo em andamento, devendo afastar-se de todas as suas atividades parlamentares até o cumprimento da penalidade, incidindo os correspondentes descontos de subsídio conforme disposto no art. 38 da Lei Orgânica do Município de São José de Ribamar c/c art. 57 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José de Ribamar, por não tratar-se de licenciamento remunerado previstos nestes dispositivos. Tendo em vista que não é devido o pagamento de subsídio a vereador afastado do exercício de suas funções, isso porque os subsídios dos vereadores tem natureza pro-labore faciendo, haja visto que o efetivo exercício da atividade de vereança é condição para o seu recebimento, ressalvada a hipótese de decisão judicial em sentido contrário ou autorização legislativa específica. (eDOC 14)



    Inconformado com a referida determinação, o ora reclamante ajuizou ação em face da Câmara Municipal. O Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Ilha de São Luís, entendendo não se tratar de caso de perecimento de direito, reservou-se para apreciar o pedido liminar após a contestação (eDOC 6, p. 2).



    Foi interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, o qual não foi conhecido pelo relator, nos seguintes termos:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO, MONOCRATICAMENTE, NÃO CONHECIDO. I. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, não é suscetível de apreciação questão não analisada pelo magistrado de primeiro grau; II. Recurso, monocraticamente, não conhecido”. (eDOC 7, p. 2)



    Daí a presente reclamação, na qual sustenta-se violação à Súmula Vinculante 46.



    De fato, esta Corte, em diversas oportunidades, assentou a impossibilidade de afastamento cautelar de vereador no curso do processo para cassação do mandato, ante a ausência de previsão no Decreto-Lei 201/67. Todavia, o caso dos autos cuida de hipótese diversa.



    Como visto, a suspensão do parlamentar pelo prazo de 30 dias deu-se em virtude de interferência indevida no curso do processo administrativo, uma vez que estaria se utilizando do poder político e econômico para aliciar e atrapalhar o regular andamento dos trabalhos.



    Assim, não se trata de afastamento cautelar, mas de suspensão para possibilitar o regular andamento do processo de cassação, de modo que não se verifica violação à Súmula Vinculante 46. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente